Tribunal: TJDFT
Processo: 0735762-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0735762-35.2021.8.07.0000 Embargante MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP E OUTRA Embargado SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator